Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707859-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WILLAN SILVA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0722737-20.2019.8.07.0001. Aduz o Agravante, em síntese, que requereu a inclusão do nome do Agravado no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a localização de bens imóveis em todo o território nacional que possam se sujeitar à penhora, mas o pedido foi indeferido, nos termos da decisão Id. 115878769: “1. O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. 2. Pela ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 2.1. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.1. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Aduz que não foram encontrados bens em nome do Agravado, de forma que deve ser deferida a consulta à CNIB, que auxilia a localização e indisponibilidade de bens pelo Exequente. Afirma, ainda, que “encontra-se equivocado o entendimento do MM. Juiz singular, uma vez que o pedido do Agravante é pela decretação da indisponibilidade de bens, não se resume a localização de imóveis, atingindo a finalidade precípua do referido sistema.” Defende que não há que se falar em restrição ao uso das hipóteses elencadas no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, porque tal entendimento não se amolda ao adotado por este egrégio Tribunal de Justiça. Justifica, ainda, que o sistema ERIDF é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via CNIB se mostra mais eficaz, pois abrange bens imóveis em todo o território nacional. Alega que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito.” Entende que “a consulta ao CNIB não se restringe as execuções fiscais ou a proporcionar segurança aos negócios imobiliários no geral, isso porque a referida resolução não restringe a esses temas, tampouco exclui a utilização desse sistema em matéria processual civil.” Sustenta que preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.377.507/SP, os quais justificam a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Explica que o Executado, ora Agravado, foi citado, mas não pagou ou apresentou bens à penhora e foram inúmeras as tentativas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso. Destaca a medida prevista no artigo 4o do CPC e acrescenta que não há impedimento legal para a busca de bens por meio de tal sistema, o que enseja a reforma da r. decisão agravada, em consonância com o artigo 8o do CPC. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens em todo território nacional atingidos pela indisponibilidade. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 33501841). Decido. Pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens em todo território nacional atingidos pela indisponibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas judiciais e administrativas, em benefício da segurança jurídica. Conforme informações colhidas no sítio eletrônico www.indisponibilidade.org.br, a CNIB permite o rastreio/busca de bens do devedor e a indisponibilidade desses bens pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis. O acesso ao sistema é realizado pela forma eletrônica, via plataforma Web, e exige o credenciamento prévio do Magistrado, para que registre a indisponibilidade no programa eletrônico. Malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras. Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspsensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora